Tribunal: TJMT
Processo: 1006780-70.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006780-70.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HEITOR SOL GUIMARAES - CPF: 058.855.911-30 (APELADO), FREDERICO BORGES MARQUES - CPF: 032.988.281-30 (ADVOGADO), ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 60.375.243/0001-36 (APELANTE), DALMO HENRIQUE BRANQUINHO - CPF: 462.046.286-15 (ADVOGADO), KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 09.137.895/0004-28 (APELANTE), KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 09.137.895/0004-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE MIGRAÇÃO PARA GRUPO COM CONTEMPLAÇÃO MAIS CÉLERE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Âncora Administradora de Consórcios S.A. contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais cumulada com restituição de valores ajuizada por Heitor Sol Guimarães, que reconheceu falha na prestação do serviço decorrente de promessa de migração para grupo com contemplação mais célere em contrato de consórcio destinado à aquisição de motocicleta, condenando a administradora à restituição integral dos valores pagos, no montante de R$ 12.850,19, após abatimento da quantia já devolvida ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento e falha na prestação do serviço em razão da promessa de migração para grupo com contemplação mais célere; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição imediata e integral das parcelas pagas, com afastamento das retenções contratuais previstas na Lei no 11.795/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre consorciado e administradora de consórcio submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade do consumidor e da incidência do dever de informação.

As conversas de WhatsApp e os áudios juntados aos autos demonstram que o consumidor foi induzido à realização de pagamentos adicionais mediante promessa de migração para grupo mais vantajoso e com contemplação célere, circunstância incompatível com a sistemática regular do consórcio.

A prova documental evidencia que não houve efetiva migração para outro grupo
consorcial
, mas apenas alteração formal da numeração da cota, permanecendo ambas vinculadas ao mesmo grupo.

A criação de falsa expectativa de contemplação rápida caracteriza violação ao dever de informação e ao princípio da vinculação da oferta, configurando falha na prestação do serviço.

A hipótese dos autos não se confunde com simples desistência de consorciado excluído, mas decorre de prática comercial abusiva e vício na formação da vontade, razão pela qual não se aplica a sistemática ordinária de restituição prevista na Lei no 11.795/2008 e no Tema 312 do STJ.

Reconhecida a falha na prestação do serviço, mostra-se indevida a retenção de valores a título de taxa de administração, multa contratual, fundo de reserva e demais encargos, impondo-se a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A promessa de migração para grupo
consorcial
com contemplação mais célere, sem efetiva alteração do grupo, configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

A violação ao dever de informação e ao princípio da vinculação da oferta autoriza a resolução contratual com restituição integral das parcelas pagas.

A restituição imediata e integral dos valores pagos afasta a aplicação da sistemática prevista na Lei no 11.795/2008 quando a resolução contratual decorre de prática comercial abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.795/2008,
arts
. 2o, 3o e 53, §2o; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 30 e 35, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.269.632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.10.2011,
DJe
03.11.2011; TJMT, Ap.
Cív
. 1025627-58.2023.8.11.0015,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025, DJE 15.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1006780-70.2025.8.11.0004

APELANTE:
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

APELADO:
HEITOR SOL GUIMARAES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que
,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Restituição de Valores proposta por HEITOR SOL GUIMARÃES em face de ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. e KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA
.,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA., extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação à fabricante. No mérito,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos
iniciais
,

para
reconhece
r

a
falha na prestação do serviço pela administradora de consórcios, declarando indevidas as retenções contratuais e condenando a requerida à restituição imediata de R$ 12.850,19, acrescidos de correção monetária e juros pela taxa SELIC.
Em razão da
sucumbência recíproca,
condenou as partes proporcionalmente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Afirma que o recorrido tinha plena ciência
das regras do sistema
consorcial
, inexistindo promessa de contemplação imediata ou migração irregular de grupo.

Defende que a restituição das parcelas deve observar a sistemática da Lei no 11.795/2008, ocorrendo apenas ao final do grupo ou mediante sorteio dos excluídos.

Aduz, ainda, a legalidade das retenções contratuais relativas à taxa de administração, multa, seguro e fundo de reserva, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando que houve prática comercial abusiva, falha na prestação do serviço e frustração da legítima expectativa do consumidor.

Afirma que a controvérsia não decorre de simples desistência do consórcio, mas de vício de consentimento decorrente da promessa de migração para grupo mais vantajoso.

Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Preparo devidamente comprovado
, conforme Id.

366047382
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Na origem, o autor alegou ter aderido
à
contrato de consórcio para aquisição de motocicleta Kawasaki, sustentando ter sido induzido a realizar aportes adicionais sob a promessa de migração para grupo com contemplação mais célere.

Aduziu que, após o cancelamento da cota originária, constatou que permaneceu no mesmo grupo
consorcial
, tendo recebido apenas R$ 80,14 a título de restituição, apesar de ter desembolsado R$ 12.930,33. Requereu a devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de vício de consentimento, ao argumento de que o apelado tinha ciência de que contratava cota de consórcio, inexistindo promessa de contemplação imediata.

Defende a validade do contrato, impugna a força probatória das mensagens e áudios juntados aos autos e requer a
reforma da sentença para julgamento de
improcedência da ação
.

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da existência, ou não, de falha na prestação do serviço pela administradora de consórcio em razão da alegada promessa de migração para grupo com contemplação mais célere, bem como sobre a possibilidade de restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo consorciado, com afastamento das retenções contratuais previstas no contrato e na Lei no 11.795/2008.

Nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o “
grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados”, que visa a “reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”.

Neste tipo de contrato, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2o, do referido diploma, como já decidido no REsp 1269632/
MG “tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há
dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal.” (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011)

Nesse contexto, considerando a vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, verifica-se a existência de elementos probatórios suficientes a demonstrar falha no dever de informação por parte da administradora.

As conversas de WhatsApp juntadas aos autos (Ids. 365946878 e seguintes) evidenciam que o autor foi induzido à realização de pagamento adicional sob a justificativa de migração para grupo com contemplação mais célere, circunstância manifestamente incompatível com a própria natureza do sistema
consorcial
, cuja contemplação depende, necessariamente, de sorteio ou oferta de lance, inexistindo garantia de aquisição imediata do bem.

Posteriormente, após efetuar o pagamento exigido, o apelado constatou que não houve efetiva migração de grupo, mas apenas a alteração formal da numeração da cota originalmente contratada.

Com efeito, o autor foi orientado a realizar novos aportes sob a premissa de que passaria a integrar grupo mais vantajoso, quando, em realidade, houve apenas a emissão de nova cota (Cota 2870), com cancelamento da anterior (Cota 1544), ambas inseridas no mesmo Grupo 618.

A situação revela-se ainda mais gravosa diante do fato de que a cota originária veio a ser contemplada logo após o respectivo cancelamento.

Tal circunstância evidencia que a insurgência do autor não decorre da mera ausência de contemplação, inerente à álea ordinária do contrato de consórcio, mas da falsa expectativa criada pela própria administradora quanto à obtenção célere do bem.

Os documentos acostados aos autos demonstram

que o consumidor adimpliu regularmente as parcelas pactuadas e buscou, por diversas vezes, esclarecimentos junto à administradora acerca da alegada “mudança de consórcio”, evidenciando conduta pautada na boa-fé e na legítima confiança depositada na fornecedora do serviço.

Consta, ainda, que representante da empresa, ao ser questionada sobre a natureza do ajuste, afirmou tratar-se de efetiva troca de grupo
consorcial
, assegurando ao apelado
que poderia “ficar tranquilo”, pois a motocicleta seria liberada em razão de sua “excelente colocação” no grupo.

Não bastasse isso, quando o consumidor manifestou interesse em rescindir a contratação, foi-lhe prometida a devolução de 80% dos valores pagos. Contudo, transcorridos mais de sete meses, a administradora restituiu apenas a quantia de R$ 80,14, valor manifestamente irrisório diante do montante efetivamente desembolsado pelo consorciado.

O vício de consentimento por erro substancial ou dolo
pressupõe
demonstração de que a manifestação de vontade da parte foi formada a partir de falsa percepção da realidade ou de induzimento praticado pela contraparte.

No caso concreto, tal circunstância resta evidenciada pela promessa de contemplação célere mediante pagamento adicional não previsto originalmente na contratação, informação transmitida por representante da própria administradora.

A alegação genérica de ausência de força probatória das mensagens e áudios acostados aos autos não merece acolhimento, sobretudo porque a apelante não produziu qualquer elemento concreto apto a infirmar a autenticidade do conteúdo apresentado pelo consumidor.

Com efeito, os instrumentos contratuais devidamente assinados pelo apelado estabelecem, de forma expressa, que a contemplação ocorreria exclusivamente mediante assembleia mensal, por sorteio e/ou oferta de lance, nos termos da Lei no 11.795/2008 (Id. 365947375, p. 2), sistemática incompatível com a promessa de contemplação rápida vinculada à alegada migração de grupo.

A conduta da administradora configura violação ao dever de informação e ao princípio da vinculação da oferta, previsto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, culminando em inequívoca falha na prestação do serviço.

A denominada checagem pós-venda, por sua vez, não possui o condão de afastar a irregularidade anteriormente verificada, sobretudo porque o vício alegado decorre justamente da indução do consumidor à realização de pagamento adicional mediante promessa incompatível com a dinâmica regular do sistema
consorcial
.

Nesse cenário, a restituição integral dos valores pagos mostra-se medida impositiva, nos termos do art. 35, III, do CDC.

Destaca-se que n
ão prospera a alegação de incidência do
Tema 312 do STJ, pois a hipótese dos autos não retrata simples desistência imotivada de consorciado excluído, mas resolução contratual decorrente de falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, circunstâncias que afastam a aplicação da sistemática ordinária de devolução prevista na Lei no 11.795/2008.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e o vício na formação da vontade do consumidor, mostra-se indevida a retenção de valores a título de taxa de administração, multa contratual, fundo de reserva e demais encargos, sob pena de permitir que a fornecedora aufira vantagem econômica decorrente de contratação maculada por prática comercial abusiva.

É nesse sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO E INTERMEDIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.I. Caso em exame1. Apelações interpostas por empresas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora que, após ser atraída por anúncio de venda de imóvel, firmou contrato de consórcio através de empresa intermediadora. Requereu a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e indenização por dano moral. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço, decretou a rescisão contratual, condenou à devolução integral dos valores pagos e fixou indenização por danos
extrapatrimoniais.II
.
Questão em discussão2. Há três questões em discussão:(i) saber se a administradora do consórcio é parte legítima para responder solidariamente por vício na contratação intermediada;(
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato e do destino dos valores pagos;(
iii
) saber se é devida a restituição integral dos valores
pagos.III
. Razões de decidir3. A preliminar de ilegitimidade passiva da
administradora do consórcio não merece acolhimento, uma vez que o contrato firmado com a consumidora resultou na adesão a grupo
consorcial
por ela administrado, configurando vínculo material e inserção na cadeia de consumo, nos termos dos
arts
. 7o,
p.u
., e 25, §1o, do CDC.4. A ausência de informação clara e inequívoca sobre a natureza jurídica do contrato, o destino dos valores pagos e o repasse de quantias expressivas a título de “intermediação”, sem qualquer entrega de documentação no ato da contratação, revela falha grave na prestação do serviço, em afronta ao art. 6o, III, do CDC.5. Comprovada a falha na prestação do serviço e a ausência de informação adequada, impõe-se a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos.6. Dano moral configurado.

IV.
Dispositivo e tese7. Recursos não providos.

Tese de julgamento:"1. A ausência de informação clara quanto à natureza do contrato e ao destino dos valores pagos configura falha na prestação do serviço e autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores.2. A administradora do consórcio responde solidariamente com os demais fornecedores por integrar a cadeia de consumo.3. A contratação de consórcio mediante induzimento equivocado em contexto de vulnerabilidade justifica a indenização por danos morais.

"Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III; 7o,
p.u
.; 25, §1o; 51, IV.

Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.155.202/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. 24.05.2011; TJMT, Ap.
Cív
. 1019473-93.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa, j. 05.06.2023
.

(
N.U
1025627-58.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)

Assim, revela-se juridicamente insustentável a devolução de apenas R$ 80,14, sendo devida a restituição corrigida do montante de R$ 12.930,33, descontado o valor já restituído, totalizando R$ 12.850,19
, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos ao patrono do autor, ora apelado,
para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026